Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito do consumidor, civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória c/c Indenizatória. Objeto. Tratamento domiciliar “home care”. Postulação pelo beneficiário do plano. Cobertura excluída. Previsão contratual. Cláusula específica. Conformação com a legislação de regência. Eficácia. Acompanhamento médico ou suporte mecânico. Desnecessidade. Assistência de técnico de enfermagem. Indicação explícita do encaminhamento médico. Qualificação como tratamento “home care”. Impossibilidade técnica. Assistência fomentada pela operadora. Realização das necessidades terapêuticas do beneficiário. Fomento de serviços de enfermeiro particular ou cuidador. Exclusão contratual. Concessão. Impossibilidade. Exclusão expressa. Legitimidade. Tutela provisória. Concessão. Pressupostos. Ausência. Inverossimilhança do aduzido. Indeferimento. Ilegitimidade passiva. Reconhecimento. Formulação em ambiente recursal. Matéria estranha ao objeto do recurso. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisões que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais manejada por beneficiário de plano de saúde, indeferira a tutela de urgência que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde acionada destinada a compeli-la a autorizar e custear todas as despesas relacionadas ao home care que lhe fora prescrito, de forma integral e contínua, conforme requisições médicas, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à operadora de plano de saúde, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de autorizar e custear o tratamento domiciliar indicado ao beneficiário, traduzido em assistência de enfermagem, nos termos da prescrição médica.
III. Razões de decidir
3. O objeto do recurso é delimitado pela matéria que fora submetida ao exame da instância a quo e, tendo sido por ela resolvida, é devolvida a reexame, descerrando que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, formulando o recorrido, no bojo das contrarrazões ao recurso que aviara em sua defesa, questão que não fora submetida a exame do Juízo de origem, o havido obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, sob pena de supressão de instância, com violação ao alcance objetivo do recurso e desconsideração do contraditório.
4. A tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
5. Segundo a conceituação técnica, o tratamento “home care” designa cuidados em casa que traduzem verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente, demandando seu fomento equipe profissional multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços que compreende devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar, tornando inviável que sejam interpretados como simples serviços de enfermagem particular ou como sucedâneos dos serviços de “cuidador”.
6. A cobertura de tratamento “home care” tem sido concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas, quando preceituado como o mais indicado ao estado clínico do paciente em substituição à internação hospitalar, ou seja, é conferido, mediante prescrição técnica, como sucedâneo da internação em ambiente hospitalar acobertada pelo plano de saúde convencionado, tornando inviável que, não necessitando o beneficiário do Plano de Saúde de internação hospitalar, mas de assistência diária de técnico de enfermagem, lhe seja assegurada prestação volvida ao fomento de serviços dos quais não necessita, notadamente quando o contrato que o beneficia exclui textualmente a cobertura de serviços de enfermagem particular em conformidade com o legalmente autorizado e os atendimentos acobertados estão sendo fomentados em conformidade com as regulações normativas.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.